Tribunal: STF
Processo: HC 180518
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO  HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcelo Ribeiro, em benefício próprio, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegada a ordem no Habeas Corpus n. 525.664 em 1º.10.2019.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante/paciente alega ter sido condenado à pena de oito anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, em concurso material.
    Assevera ter sido pressionado a assumir a propriedade das drogas e munições. Salienta ser primário, ter residência fixa e trabalho certo.
    Pretende “seja aplicado o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006” e a absolvição quanto ao delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003. Relata sofrer de depressão, síndrome do pânico e ansiedade e “pede uma oportunidade para responder o restante [da pena] em liberdade”.
    3. Em 13.1.2020, o Presidente deste Supremo Tribunal, Ministro Dias Toffoli, determinou a intimação da Defensoria Pública da União para prestar assistência ao paciente.
    4. Em 29.2.2020, a Defensoria Pública da União protocolizou a Petição/STF n. 10.053/2020 e requereu prazo para instruir o feito “em decorrência de terem aportado na instituição diversos habeas corpus de próprio punho”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. A presente impetração tem por objeto o mesmo ato coator apontado no Habeas Corpus n. 179.108, impetrado por Rogerio Sene Pizzo em benefício do paciente, ao qual, em 12.12.2019, neguei seguimento.
    6. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntico objetivo e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento desta nova postulação, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, DJe 11.3.2019).
    7. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada do ato coator e de cópias essenciais da ação penal, a impossibilitar a compreensão e o exame do pedido. 
    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes nele havidos e consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. 
    É de se realçar que, no habeas corpus, incumbe ao impetrante a produção da prova pré-constituída do constrangimento ilegal, ausente na espécie. 
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “1. Habeas corpus: STF: competência originária: incidência da Súmula 691-STF (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus, requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Não é dado analisar o mérito das questões discutidas para, a partir daí, conhecer ou não do habeas corpus. 2. Habeas corpus: inviabilidade, no caso - dada a manifesta deficiência da instrução do pedido -, do exame da questão de fundo para ponderar do cabimento ou não, de eventual habeas corpus de ofício” (HC n. 87.048-AgR/SP, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 9.12.2005).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…) 1.Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…) 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).
    8. Pelo exposto, não conheço deste habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Comuniquem-se ao impetrante/paciente os termos desta decisão e dê-se-lhe ciência de ter direito a advogado público, se não puder arcar com os ônus de profissional de livre escolha.
    Encaminhem-se cópias da inicial e desta decisão ao Defensor Público-Geral de São Paulo.
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora